Tribunal: TJDFT
Processo: 0711644-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0711644-58.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: MARCOS MATOS DE QUEIROZ PACIENTE: JARDEYSON MARTINS GALVAO AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O A petição inicial foi indeferida em razão da deficiência na instrução do feito (fls. 33/35). Em 27/4/2022, a Defesa requer a reconsideração da decisão, ao argumento de que fez juntar aos autos cópia integral da ação penal. No entanto, considerando que, na ocasião, a Defesa limitou-se a colacionar aos autos comprovantes de rendimentos e residência do paciente, além de documentos pessoais dos filhos (fls. 75/78), mantenho a decisão que não admitiu a impetração por seus próprios fundamentos. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 28 de abril de 2022 16:46:25. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora